Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL NÃO INTEGRALIZADO. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SOCIETÁRIA E FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA INFIRMAR REGISTROS. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença, que reconheceu comprovada a integralização do capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da Executada e afastou a responsabilização solidária de seus sócios, apesar de ter sido determinada a inversão do ônus da prova para que a Executada demonstrasse a integralização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, invertido o ônus da prova, a documentação societária e fiscal apresentada pela Executada é suficiente para comprovar a integralização do capital social e afastar o redirecionamento da execução aos sócios, nos termos do art. 1.052 do CC/02, ou se seria necessária a apresentação de extratos bancários, comprovantes de depósitos/transferências e livros contábeis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social (art. 1.052 do CC/02) pressupõe demonstração minimamente consistente de não integralização, e a inversão do ônus da prova não autoriza exigir prova impossível ou excessivamente onerosa após considerável lapso temporal.
4. A Executada atende à ordem de comprovação ao apresentar Contrato Social e alterações, Certidão da Junta Comercial e declarações fiscais/contábeis (IRPJ/DIPJ e ECF) que registram capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado, sem haver impugnação fiscal, enquanto a Agravante não aponta elementos concretos aptos a infirmar tais registros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social (art. 1.052 do CC/02) depende de indícios concretos de não integralização, ainda que invertido o ônus da prova, sendo indevida a imposição de prova impossível ou excessivamente onerosa.
2. Documentação societária e fiscal coerente e não infirmada por prova concreta é suficiente para comprovar a integralização do capital social e afastar o redirecionamento da execução aos sócios.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 373, § 1o; CC/02, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: Não há.